Tribunal: CARF
Processo: 13603.906435/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.906435/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.914 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
ESTAMPARIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DA INTERESSADA.
No caso de compensação cabe a contribuinte a comprovação da liquidez e
certeza do crédito tributário alegado.
DIPJ.
INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA;
NÃO
SUFICIENTE.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente,
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de saldo negativo
de CSLL, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado
com outras provas, Exegese da Súmula CARF n.o 92.
COMPROVAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO. DILIGÊNCIA. DEVER DO
JULGADOR. INCABÍVEL.
A atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade
probatória que deve ser desempenhada pelas partes. Não cabe ao Julgador
desincumbir atuação ativa no processo, buscando trazer aos autos provas que
seria obrigação do contribuinte juntar ao autos para comprovar o direito
creditório alegado.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira
Souza Mendonça, que lhe deram provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.906435/2009-69
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.914 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906435/2009-69

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-34.602, de 13 de setembro de
2011, da 2a Turma da DRJ/BHE, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 30171.37885.270707.1.3.04-0202, em 27/07/2007, e-fls. 1-
5, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de CSLL do período de
apuração 31/07/2006 no valor de R$ 14.439,72, recolhido com DARF na data de 31/08/2006.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 848552985, juntado à e-fl. 6, por tratar-se de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, o recolhimento somente poderia
ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou da CSLL do período.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou impugnação onde alegou
que cometeu um equívoco ao informar no PER/DCOMP, ora em análise, que a origem do crédito
era por pagamento indevido ou a maior quando na verdade tratou-se de aproveitamento de saldo
negativo de CSLL apurado no balanço de dezembro de 2006 no montante de R$ 30.531,78.
Ressaltou que o valor peticionado no PERD/DCOMP foi o valor apurado de CSLL em julho de
2006.
Defendeu que não houve compensação indevida, pois tratou-se de mero lapso
formal no preenchimento do PER/DCOMP e que não incorreu em prejuízo ao Erário.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 2a Turma da
DRJ/BHE que entendeu que a lide no presente processo é o crédito informado no PER/DCOMP
de no 30171.37885.270707.1.3.040202 (doc. de fls. 01/05), que seria decorrente de pagamento
indevido de CSLL, período de apuração 31/07/2006, no valor original de R$14.439,72, e que
uma vez que o DARF está comprometido com a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL da Estimativa devida na competência de julho de 2006 (doc. De fls. 31), caberia tão
somente neste julgamento o indeferimento do pedido.
A DRJ considerou que a vedação de utilização de pagamento indevido ou a maior
de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, a título de estimativa mensal encontra-se no art. 10
da Instrução Normativa no 460, de 18 de outubro de 2004 e reproduzida no art. 10 da IN no 600
de 2005, e como o PERDCOMP foi transmitido em 27/07/2007, estaria vedada a utilização do
pagamento indevido ou a maior.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.914 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906435/2009-69

Quanto a possibilidade de retificação do PER/DCOMP, o entendimento da DRJ
foi que teria possibilidade nos casos de inexatidão material, e enquanto pendente de decisão
administrativa, com base nos artigos 57 e 58 da Instrução Normativa no SRF no 600, de
28/12/2005, vigente à época da transmissão da DCOMP, mas que no presente caso, o erro quanto
à origem do crédito não se trataria de inexatidão material, tratando-se de uma questão de direito,
posto que a natureza dos créditos é diferente.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 08/07/2013 (e-fl. 72).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 21/08/2013 (e-fls. 73-87) onde aduza que na manifestação de inconformidade
alegou equívoco no preenchimento do PER/DCOMP e colocou-se à disposição para comprovar a
existência dos créditos passíveis de compensação e que o processo demandaria reapreciação.
Acrescentou que seria plenamente possível para a Administração Pública certificar a existência
de saldo negativo da CSLL, podendo a própria Administração Pública se socorrer de outros
meios de prova para validar as informações apresentadas pela Recorrente, e que a Recorrente
forneceu subsídio para validação, com a apresentação das Fichas da DIPJ.
Acrescenta que a Administração Fazendária deveria realizar investigação analítica
para certificar a existência do crédito objeto de compensação, uma vez identificado o equívoco
no preenchimento da PER/DCOMP.
Aduz que caso existisse alguma dúvida, poderia o Relator baixar o processo em
diligência visando esclarecer os fatos e as informações que suportam o crédito tributário.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente apresentou PER/DCOMP em que informou que o crédito teria
origem em estimativa mensal de CSLL recolhido a maior, porém reconhece nas suas peças de
defesa que na verdade o crédito era de saldo negativo de CSLL.
A autoridade administrativa entendeu como improcedente o crédito informado no
PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.914 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906435/2009-69

A fundamentação contida no despacho decisório, e mantida pela DRJ, pode ser
afastada em razão de alteração de entendimento por parte da RFB por meio do art. 10 da IN RFB
no 900, de 2008, e da Solução de Consulta Interna Cosit no 19, de 2011.
Há o entendimento, inclusive do próprio Fisco, da possibilidade de comprovação
de erro de fato no preenchimento da declaração, inclusive na própria DCOMP, desde que haja
comprovação de tal erro, conforme o Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de
interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO - DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE - EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica –DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Caso somente se admitisse a solução para o caso de preenchimento equivocado da
natureza do crédito com o cancelamento do PER/DCOMP e o encaminhamento de um novo
PER/DCOMP corrigindo a natureza do crédito, poderia inviabilizar o exercício de um direito,
pois poderia ocorrer a decadência, caso houvesse passado o prazo para a Recorrente encaminhar
o novo PER/DCOMP.
Há que se ressaltar, contudo, a necessidade de comprovação do erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP.
No presente caso, verifico que a Recorrente informou na Ficha 17 da DIPJ
(Cálculo do Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), na linha 54 (CSLL a pagar) o valor de
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.914 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906435/2009-69

saldo negativo de CSLL de R$ 30.531,78. A Recorrente baseia seu direito à compensação apenas
na informação prestada em DIPJ.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente, para
comprovar a existência de direito creditório decorrente de saldo negativo pelo fato de ter apenas
caráter informativo e deve ser corroborado com outras provas. Esse o entendimento pacificado
neste Colegiado, conforme súmula vinculante abaixo transcrito:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Conclui-se portanto que não é possível confirmar o direito de compensação de
saldo negativo de CSLL apenas com informação contida na DIPJ, eis que não tem natureza
jurídica de tributo lançado.
Além da informação prestada na DIPJ, a Recorrente deveria ter apresentado para a
defesa de seus interesses outras provas indispensáveis para atestar a legitimidade do direito
vindicado, como Livro Diário e Razão e documentos que embasaram os lançamentos, Livro de
Apuração do Lucro Real, balancetes transcritos na sua escrita contábil, quadro analítico
descritivo e detalhado do suposto crédito e as declarações fiscais do período com eles
relacionados (DCTF, DACON, etc) para fins de apreciação da base de cálculo da CSLL e das
adições e exclusões efetuadas a essa base pela interessada. O embasamento está no Decreto
7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 3o ).
Contrariamente ao aduzido pela Recorrente a obrigatoriedade de apresentação das
provas é da Recorrente e não do FISCO, eis que ela é a interessada na comprovação do direito
de compensação, nos termos do art 373 do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; (grifei)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, o ônus de provar o direito ao suposto
crédito, incumbe a Recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.914 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906435/2009-69

Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (grifei)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Verifica-se, portanto, dos dispositivos acima transcritos, que o dever de provar
incumbe a quem alega. Assim, o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes
de lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes últimos cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao FISCO provar a ocorrência do fato gerador.
Não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material que norteia o processo
administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as providências
necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real.
Contudo, a atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à
atividade probatória que deve ser desempenhada pelas partes. Dessa forma, não cabe ao Julgador
determinar a produção de provas para validar um Auto de Infração fracamente instruído pela
Autoridade Fiscal, bem como não cabe ao Julgador desincumbir atuação ativa no processo,
buscando trazer aos autos provas que seria obrigação do contribuinte juntar ao autos para
comprovar o direito creditório alegado.
A busca pela verdade material não pode ser entendida como ilimitada. Em
realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo administrativo, tais
como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade, Legalidade,
Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias fáticas do
caso concreto, que o Julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos diversos
Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Portanto, diferentemente do defendido pela Recorrente, não cabe ao Julgador
determinar a realização de diligências para comprovar o direito creditório pleiteado, atividade
essa que deveria ser realizada exclusivamente pela interessada, no caso a Recorrente.
A obrigatoriedade de comprovação da liquidez e certeza do crédito está
consignada no art. 170 do CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.914 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.906435/2009-69

Considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública; e que a
Recorrente não apresentou documentos capazes de confirmar o crédito tributário vindicato, voto
por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital